Tribunal: TJDFT
Processo: 0729866-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. PACIENTE COM CRIANÇA MENOR DE 5 ANOS COM DEFICIÊNCIAS ORTOPÉDICAS E COGNITIVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o oferecimento da denúncia fora do prazo constitui mera irregularidade, sendo que a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público, ficando superada a alegação de ilegalidade.
2. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima somada é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. É possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, se a paciente é mãe de uma criança menor de 5 anos, que possui problemas ortopédicos, cognitivos ou neurológicos, que depende de seus cuidados, devendo ser imposta junto com a monitoração eletrônica, a qual se mostra imperiosa para a vigilância dos passos da paciente, bem como para que a mantenha afastada das testemunhas.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.